Tribunal: STF
Processo: Rcl 69741
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Cascavel contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a fim de preservar a autoridade dos precedentes vinculantes desta Corte (ADIs n. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, e Tema 1.137).



    O Município de Cascavel argumenta que o acórdão do TJ-PR desrespeitou os precedentes do STF que declararam a constitucionalidade do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020.



    Sustenta que o dispositivo legal mencionado proíbe a contagem de tempo para concessão de vantagens funcionais que aumentem a despesa com pessoal durante o período da calamidade pública decorrente da Covid-19.



    Alega que as promoções e progressões concedidas pelo TJ-PR não se enquadram na exceção do art. 8º, I, da LC nº 173/2020, que abrange apenas aumentos salariais já concedidos por determinação legal anterior à calamidade pública.



    Com base nesses fundamentos, pleiteia a cassação do acórdão para que sejam observadas as decisões paradigmas.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O TJ-PR fundamentou sua decisão na exceção prevista no art. 8º, I, da LC nº 173/2020:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 



    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.”



    O TJ-PR entendeu que as vantagens, promoções e progressões funcionais previstas em legislações municipais anteriores à LC nº 173/2020 poderiam ser concedidas. Argumentou que as leis municipais citadas (Lei Municipal nº 6.445/2014 e Lei Municipal nº 2.215/1991) devem ser consideradas determinações legais anteriores à calamidade pública, de modo a se enquadrarem na exceção legal que permite o aumento de despesa (eDoc. 5):



    “De igual modo, necessária se faz a manutenção da r. sentença no tocante ao acolhimento da pretensão de concessão de vantagens, promoções e progressões funcionais durante o período compreendido entre 27/05/2020 e 31/12/2021, previstas em legislação anterior ao advento da Lei Complementar nº 173/2020, porque assim prevê o inciso I, do artigo 8º, da legislação complementar referida, como adiante se vê:



    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 



    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.



    No caso dos autos, as vantagens, promoções e progressões funcionais previstas na Lei Municipal nº 6.445/2014, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de cargos, carreiras, remuneração e valorização dos profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino do Município de Cascavel (mov. 1.14), e na Lei Municipal nº 2.215 /1991, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta e Câmara Municipal de Cascavel (mov. 1.16), são anteriores à Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, o que atrai, portanto, a aplicabilidade da exceção contida na parte final do inciso I, do artigo 8º, da Lei Complementar nº 173/2020.”



    O art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 dispõe que:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (...)



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”



    O STF apreciou em conjunto as ADIs ajuizadas contra o citado dispositivo, ocasião em que a Corte se posicionou pela constitucionalidade:



    “A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”



    As decisões do STF nas ADIs n. 6.442, 6.447, 6.450, 6.525 e no Tema 1.137-RG reafirmam a constitucionalidade dessa medida legislativa, ressaltando que ela não contraria direitos adquiridos, pois se trata de uma suspensão temporária e necessária para a estabilidade fiscal. 



    A interpretação do TJ-PR, ao permitir a concessão de vantagens funcionais com base em leis anteriores à LC nº 173/2020, diverge dos precedentes do STF que limitaram tais concessões. O art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, ao vedar a contagem de tempo de serviço para concessão de “anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal”, visou a contenção de gastos públicos durante a pandemia. Essa norma é parte de um esforço legislativo para enfrentar a crise fiscal decorrente da Covid-19, priorizando o direcionamento de recursos para o enfrentamento da calamidade pública.



    A exceção do art. 8º, I, da LC nº 173/2020, mencionada pelo TJ-PR, não abrange vantagens funcionais decorrentes do tempo de serviço. As promoções, progressões, os quinquênios, anuênios não se enquadram no conceito “determinação legal anterior à calamidade pública” previsto no art. 1º, I, da LC nº 173/2020. Essa ressalva legislativa somente atinge os aumentos salariais já concedidos por lei específica ou por lei de revisão geral anual. 



    Esta Corte, em diversas oportunidades, já decidiu que a interpretação que permite o pagamento de vantagens retroativas aos servidores públicos viola a literalidade do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 e vai de encontro ao equilíbrio fiscal buscado pelo legislador. Conforme observado pelo Min. Alexandre de Moraes na Rcl 65.155, esse entendimento “daria azo a que fossem pleiteados o direito à fruição de tais benefícios no dia imediato ao término do prazo suspensivo” (Rcl 65155). 



    No mesmo sentido, cito decisões desta Corte proferidas nos autos da RCL 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/06/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/03/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/8/2022; e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, DJe de 16/2/2022.



    Diante do exposto, julgo a reclamação procedente, nos termos do art. 21, §2ª, do RISTF, para cassar o Acórdão proferido nos autos nº 001093-86.2021.8.16.0021, por descumprimento do entendimento firmado no julgamento da ADI 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, bem como da tese firmada no Tema 1.137-RG e determino que outra seja proferida à luz do entendimento dos precedentes citados.



    Sem condenação em honorários visto que não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente